Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEIO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O usuário que figura no cadastro da empresa fornecedora de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança de faturas não adimplidas, quando deixa de comunicar à prestadora do serviço público a alteração de titularidade do imóvel. Precedentes.
2. Se a prova vindicada se mostra desnecessária, e uma vez presentes nos autos elementos suficientes para a persuasão motivada (CPC, 371), o juiz pode dispensá-la e julgar a lide, com apoio no artigo 370 do CPC. Precedentes.
3. O prazo prescricional para a cobrança de faturas de energia elétrica vencidas é decenal, nos termos do artigo 205, do Código Civil. Precedentes.
4. O atraso no pagamento das faturas de energia elétrica enseja a incidência de encargos (correção monetária, juros de mora e multa), nos termos das normas de regência (Resoluções n. 414/2010 e n. 1.000/2021, da ANEEL).
5. Os juros de mora das faturas de energia elétrica em atraso incidem a partir do vencimento, por se tratar de obrigação com termo certo, conforme o artigo 397 do Código Civil c/c Lei n. 6.899/1981.
6. A parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, incidindo o disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.
7. O réu, ao interpor Embargos de Declaração face a r. sentença, manejou instrumento processual que entendeu cabível e adequado frente à decisão contrária aos seus interesses, não se configurando abuso do exercício regular da garantia constitucional do direito ao contraditório e da ampla defesa assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), devendo ser afastada a multa aplicada sob o fundamento de interposição de recurso protelatório (CPC, 1.026, § 2o).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.